Tribunal: TJSP
Processo: 1042473-87.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sentença de extinção – Descabimento – Litispendência caracterizada – Inteligência do parágrafo 3o, do artigo 337 do Código de Processo Civil – A presente execução deve prosseguir – Prevalência da primeira demanda – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042473-87.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPE
BERNARDO LUIGI MARIA RIDOLFI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042473-87.2014.8.26.0100 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Sentença de extinção
Descabimento
Litispendência
caracterizada Inteligência do parágrafo 3o, do artigo 337 do
Código de Processo Civil A presente execução deve prosseguir
Prevalência da primeira demanda Recurso provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 1.068/1.069, com
fulcro no inciso II, do artigo 356 c.c. com o
inciso V, do artigo 485, ambos do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apela a credora, objetivando
reformar o julgado, alegando que a extinção do feito ocorreu de forma
equivocada, eis que a presente execução foi
ajuizada em momento anterior ao processo
no 1082333-27.2016.8.26.0100.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se depreende dos extratos bancários acostados às fls.
30/31, a apelante pretende o recebimento
do saldo referente aos expurgos inflacionários das contas-poupança nos
120.013.27-7 e 130.013.270-9.
Ocorre que a poupadora também
ajuizou
a
ação
no
1082333-27.2016.8.26.0100, pleiteando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042473-87.2014.8.26.0100 -Voto no
3
valores referentes às mesmas contas supramencionadas, motivo pelo qual a
Magistrada houve por bem reconhecer a
litispendência e julgar extinta a presente
demanda.
Nos termos do parágrafo 3o, do
artigo 337 do Novo Código de Processo
Civil:
“§3o. Há litispendência quando se repete
ação que está em curso”.
Acerca do tema, dissertam os
professores Arruda Alvim, Araken de Assis
e Eduardo Arruda Alvim:
“Trata-se da existência de dois processos
em ato (pendentes), com identidade de partes, pedido e
causa de pedir. A segunda ação idêntica deve ser
extinta sem resolução do mérito (art. 267, inc. V, e art.
301, §3o), vedada, nesse caso, por razões evidentes, sua
repropositura (caput do art. 268).
A
litispendência
é
pressuposto
processual negativo ou extrínseco, porque o segundo
processo, conquanto preencha todas as condições da
ação e pressupostos processuais positivos, por um
motivo externo (existência do primeiro), deverá ser
extinto sem resolução do mérito ”. 1 (grifamos)
Com
efeito,
é
certo
que
a
credora busca em ambos os processos o
recebimento dos expurgos inflacionários
referentes às mesmas contas-poupança, de
modo
que
a
litispendência
restou
caracterizada.
No tocante ao momento a partir
1 ARRUDA ALVIM, ARAKEN DE ASSIS, ARRUDA ALVIM, Eduardo. Comentários
ao Código de
Processo
Civil . 1a edição. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012. Pp. 473/474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042473-87.2014.8.26.0100 -Voto no
4
do qual se verifica a litispendência, o artigo
240
do
Código
de
Processo
Civil
estabelece:
“A citação válida, ainda quando ordenada
por juízo incompetente, induz litispendência , torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
(grifamos)
No caso em discussão, a citação
na presente demanda ocorreu aos 10 de
abril do ano de 2015, ao passo que nos
autos
do
processo
no
1082333-27.2016.8.26.0100, o Banco foi
citado aos 25 de julho de 2017.
Dessa
forma,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo, é certo que a
presente execução foi ajuizada em momento
anterior, inclusive com a citação válida,
razão pela qual deve prosseguir.
Nesse
sentido,
já
decidiu
a
jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO EXECUÇÃO
FISCAL

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DA
AÇÃO

OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA

PREVALECE A
PRIMEIRA DEMANDA EXTINÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO
COMPROVAÇÃO
DO ENTE ESTATAL QUE INFORMOU O
JUÍZO
ACERCA
DO
RECONHECIMENTO

DA
LITISPENDÊNCIA
DA SEGUNDA AÇÃO
ANULAÇÃO DA
SENTENÇA

PROSSEGUIMENTO

DO
PROCESSO
EXECUTIVO FISCAL RECURSO PROVIDO”.
2grifamos)
Ainda,
tendo
em vista que a
2 TJ-MS - Apelação APL 00023580620118120013 MS 0002358-06.2011.8.12.0013 (TJ-
MS). Data de publicação: 20/01/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042473-87.2014.8.26.0100 -Voto no
5
apelante
propôs
o
processo
no
1082333-27.2016.8.26.0100, com relação
às
mesmas contas objeto da presente
execução, para os fins de se evitar cobrança
em duplicidade, oficie-se o MM. Juiz da 23a
Vara Cível do Foro Central, informando o
resultado do julgamento deste recurso.
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para desconstituir o r. decisum
e determinar o prosseguimento da execução.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator